Tribunal: TJDFT
Processo: 0732549-78.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732549-78.2018.8.07.0015 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Raimunda Vargas da Silva Embargados: Trivale Administração Ltda Soraya de Faria Felipe Clean Service Construções, Incorporações e Serviços Gerais Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Raimunda Vargas da Silva contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 44175473). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator